Tribunal: TJES
Processo: 5003632-39.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003632-39.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO SERGIO DE SOUZA
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE TV QUE APRESENTA DEFEITO APÓS 5 (CINCO) ANOS DE USO REGULAR, QUANDO JÁ EXPIRADO TODOS OS PRAZOS LEGAIS E CONTRATUAIS DE GARANTIA EXISTENTES. INCOMPETÊNCIA AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. VÍCIO APRESENTADO FORA DO PRAZO DE GARANTIA. DESGASTE NATURAL DO PRODUTO. GARANTIA EXPIRADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. JULGAMENTO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5003632-39.2023.8.08.0035
Recorrente: ANTÔNIO SÉRGIO DE SOUZA

Recorrida: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE TV QUE APRESENTA DEFEITO APÓS 5 (CINCO) ANOS DE USO REGULAR, QUANDO JÁ EXPIRADO TODOS OS PRAZOS LEGAIS E CONTRATUAIS DE GARANTIA EXISTENTES. INCOMPETÊNCIA AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. VÍCIO APRESENTADO FORA DO PRAZO DE GARANTIA. DESGASTE NATURAL DO PRODUTO. GARANTIA EXPIRADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. JULGAMENTO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA POR ANTÔNIO SÉRGIO DE SOUZA EM FACE DE SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. O AUTOR ALEGA, EM SÍNTESE, TER ADQUIRIDO, UM TELEVISOR TV 55” LED UHD 4K SAMSUNG NA QUANTIA DE R$ 3.999,00 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS) FABRICADO PELA REQUERIDA. RELATA QUE APÓS ALGUM TEMPO, FORA DA GARANTIA, O PRODUTO APRESENTOU UM VÍCIO OCULTO, DESLIGANDO E LIGANDO SEM MANUSEAMENTO DO CONTROLE. ASSIM, LEVOU O APARELHO PARA A LOJA AUTORIZADA NO DIA 26/07/2021 E FOI ABERTA OS. INFORMA QUE FOI SURPREENDIDO PELA LOJA AUTORIZADA QUE COBROU R$ 3.500,00 PARA REPARAR O PRODUTO, E LHE FOI INFORMADO QUE NÃO HAVIA PEÇA DE REPOSIÇÃO. ADUZ QUE FORA ESCLARECIDO QUE, COMO O PRODUTO ESTAVA FORA DE GARANTIA E O MESMO JÁ POSSUÍA MAIS DE 05 (CINCO) ANOS NÃO PODERIAM AJUDÁ-LO. FRISA QUE DESCOBRIU QUE VÁRIAS PESSOAS TERIAM PASSADO PELO MESMO PROBLEMA. SALIENTA QUE PROCUROU O PROCON E NÃO LOGROU ÊXITO. POR TAL MOTIVO, AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA E REQUER SEJA COMPELIDA A REQUERIDA A EFETUAR O RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO NO PRODUTO TV 55” LED UHD 4K SAMSUNG NA QUANTIA DE R$ 3.999,00 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS) ALEGANDO QUE O MESMO ENCONTRA-SE COM VÍCIO OCULTO, CASO INDEFERIDO O PEDIDO, SEJA COMPELIDA A EFETUAR O CONSERTO DO PRODUTO, BEM COMO A PAGAR A QUANTIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, ACOLHO a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível e JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II da Lei 9.099/1995 e artigo 485, inciso IV, do novo Código de Processo Civil. Sem custas e verba honorária (artigo 55, da Lei nº 9.099/95)”.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA CONHECIDO E PROVIDO O RECURSO ORA MANEJADO PARA QUE, RECONHECENDO A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
PRELIMINARMENTE, IMPUGNA O PLEITO AUTORAL DE JUSTIÇA GRATUITA E SUSCITA INCOMPETÊNCIA DO JEC. NO MÉRITO, ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (5.1).
PRIMEIRAMENTE, VERIFICO QUE A RECORRIDA VENTILOU, EM SUAS CONTRARRAZÕES, IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO PELO RECORRENTE, TODAVIA, REJEITO-A, EIS QUE ESTE COMPROVOU QUE FAZ JUS ÀS BENESSES.
(5.2).
ATO CONTÍNUO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS POR NECESSIDADE DE PERÍCIA, TENDO EM VISTA O DECURSO DE TEMPO, NÃO SE JUSTIFICA A NECESSIDADE DE PERÍCIA. DESSARTE,
EM RAZÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3º DO CPC/15) PASSO AO ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA DE FUNDO DEBATIDA NO PRESENTE FEITO.

(6). DO MÉRITO.
A LIDE DEVE SER DIRIMIDA SEGUNDO OS PRINCÍPIOS E REGRAS DA LEI N. 8.078/90, POIS O RECORRENTE ADQUIRIU O PRODUTO NA QUALIDADE DE DESTINATÁRIO FINAL, RESTANDO QUALIFICADA A RELAÇÃO DE CONSUMO POR ADEQUAREM-SE OS SUJEITOS ENVOLVIDOS AOS CONCEITOS DE CONSUMIDOR E FORNECEDOR. POIS BEM, EM ANÁLISE AOS DOCUMENTOS APRESENTADOS, VERIFICA-SE QUE, DE FATO, O PRODUTO ADQUIRIDO APRESENTOU DEFEITO APÓS EXPIRADA A GARANTIA. TODAVIA, AO PROCURAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ESTA LIMITOU-SE A INFORMAR AO CONSUMIDOR ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE PEÇA DE REPOSIÇÃO E APRESENTOU ORÇAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DO PRODUTO. O ART. 26, § 3º DO CDC DISPÕE QUE O PRAZO PARA RECLAMAR VÍCIOS OCULTOS SE INICIA COM A EVIDÊNCIA DO DEFEITO. NA HIPÓTESE EM COMENTO, O VÍCIO FOI CONSTATADO 5 (CINCO) ANOS APÓS A COMPRA, FORA DO PERÍODO DA GARANTIA CONTRATUAL. NESTE SENTIDO, O REPARO GRATUITO OU A TROCA DO TELEVISOR SOMENTE SERIA POSSÍVEL CASO VIESSE A APRESENTAR DEFEITO ATÉ JANEIRO/2017, UMA VEZ QUE A RECORRIDA PROPORCIONA AOS SEUS CLIENTES GARANTIA CONTRATUAL DE UM ANO A PARTIR DA COMPRA DO PRODUTO (25/01/2026). LADO OUTRO, TRATA-SE DE UM APARELHO COM MAIS DE 5 ANOS DE USO, NÃO SENDO POSSÍVEL CONCLUIR QUE O DEFEITO É ORIUNDO DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO, TENDO EM VISTA AS CONSEQUÊNCIAS DO DESGASTE NATURAL DO USO DO BEM. EM OUTROS TERMOS, O DEFEITO NO PRODUTO OCORREU
CINCO ANOS APÓS A SUA COMPRA
, QUANDO JÁ EXPIRADO TODOS OS PRAZOS LEGAIS E CONTRATUAIS DE GARANTIA EXISTENTES, O QUE AFASTA EVENTUALMENTE QUALQUER RESPONSABILIDADE DA PARTE RÉ. ASSIM, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM VÍCIO OCULTO DO PRODUTO HÁBIL A ENSEJAR O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO AUTORAL. DESSA FORMA, É INDEVIDA A PRETENSÃO DA PARTE AUTORA, NÃO HAVENDO ILEGALIDADE PRATICADA PELA RECORRIDA. DO MESMO MODO, NÃO ESTANDO CONFIGURADA A PRÁTICA DE ATO ILÍCITO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REPARAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL. A CORROBORAR:
EMENTA – RECURSO INOMINADO – CONSUMIDOR – DEFEITO EM ELETRÔNICO – VÍCIO APRESENTADO FORA DO PRAZO DE GARANTIA – EXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO – TROCA DO APARELHO OU DEVOLUÇÃO DO VALOR DEVIDOS – DANOS MORAIS INEXISTENTES – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-MS 08176917620228120110 Campo Grande, Relator.: Juiz Luiz Felipe Medeiros Vieira, Data de Julgamento: 19/10/2023, 1ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 24/10/2023)................APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA QUE APRESENTA DEFEITO APÓS 4 (QUATRO) ANOS DE USO REGULAR, QUANDO JÁ EXPIRADO TODOS OS PRAZOS LEGAIS E CONTRATUAIS DE GARANTIA EXISTENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. VÍCIO DO PRODUTO QUE OCORREU FORA DO PRAZO DE GARANTIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. VERBETE SUMULAR N .º 330 TJRJ. 1. "Os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito." (Verbete sumular nº . 330 TJRJ); 2. In casu, verifica-se que a alegação de que se trata de vício oculto, oriundo de defeito de fabricação não procede, pois o próprio autor relata que o gerador sempre funcionou perfeitamente e somente após 4 anos de uso apresentou problema; 3. Assim, não há que se falar em vício oculto do produto, hábil a ensejar o acolhimento da pretensão autoral; 4. Parte autora que não produziu prova mínima do alegado, consoante determina o art . 373, I, do CPC/15; 5. Recurso desprovido, nos termos do voto do Relator. (TJ-RJ - APL: 00005363620188190079, Relator.: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 08/09/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2021)................EMENTA – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA E ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADAS – CONSUMIDOR – DEFEITO EM FONE DE OUVIDO – VÍCIO APRESENTADO FORA DO PRAZO DE GARANTIA – IMPOSSIBILIDADE DE TROCA DO APARELHO – DANOS MORAIS INEXISTENTES – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-MS 08035151420218120018 Paranaíba, Relator.: Juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro Artiolli, Data de Julgamento: 08/02/2023, 1ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 10/02/2023)................Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Raimundo Nonato de Souza Braid Filho 1ª CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL Nº 0136908-03.2018.8 .17.2001 APELANTE: IRMALUCIA SILVA DE SOUZA APELADO: LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA E OUTRO. RELATOR: DES. RAIMUNDO NONATO DE SOUZA BRAID FILHO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL . VÍCIO NO PRODUTO FORA DO PERÍODO DA GARANTIA. DESGASTE NATURAL DO BEM. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO . 1. Vício ocorrido fora do prazo da garantia contratual e sem qualquer indicativo nos autos de que tenha ocorrido de forma prematura, diante do critério da vida útil do bem. 2 Sentença mantida. 3 . Apelo Improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, sob a insígnia, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0136908-03.2018.8 .17.2001, em que figuram como Apelante IRMALUCIA SILVA DE SOUZA e como Apelado LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA E OUTRO, os Senhores Desembargadores, componentes da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, acordam, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, tudo nos termos do voto do relator, de acordo com o relatório, os votos, e o termo de julgamento, os quais fazem parte integrante deste julgado. Recife, data da assinatura eletrônica. Des . Raimundo Nonato de Souza Braid Filho Relator. (TJ-PE - Apelação Cível: 0136908-03.2018.8.17 .2001, Relator.: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 20/12/2023, Gabinete do Des. Raimundo Nonato de Souza Braid Filho (1ª CC)).
(7). EM FACE DESSAS CONSIDERAÇÕES, CONHEÇO DO RECURSO E, NO MÉRITO, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO JUÍZO
A QUO
PARA O PROCESSAMENTO DO FEITO, ANULANDO A SENTENÇA PROFERIDA E, SEGUINDO NO JULGAMENTO DE MÉRITO (ART. 1.013, § 3º, I, DO CPC/15), JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, NOS TERMOS DO ART. 487, I DO CPC. SEM CONDENAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Conforme bem consignado pela magistrada sentenciante, "a solução da controvérsia depende da produção de prova pericial, na medida em que este meio de prova permite desvendar, com exatidão, se existe, de fato, vícios apontados pelo autor; se oculto/defeito de fabricação do produto, objeto da lide; ou se ocasionado por uso em desacordo com o manual por culpa exclusiva do consumidor."

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito